Tribunal: STF
Processo: ARE 1569093
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público Federal interpôs o presente agravo (eDoc 92) em face de decisão (eDoc 88) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 56) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva da Agravada por prisão domiciliar. 



    2. A Agravada teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada pela suposta prática de crimes previstos na Lei 12.850/2013, Lei 11.343/2006 e Lei 9.613/98. A defesa impetrou habeas corpus, que foi denegado pela Corte local. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da Agravada pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando a existência de filhos menores e a ausência de violência ou grave ameaça nos crimes imputados. III. Razões de decidir 



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, permitiu a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças, exceto em casos de crimes com violência ou grave ameaça. 



    5. A Lei n. 13.769/2018 assegura a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça. 



    6. No caso, a Agravada possui filhos menores e não há comprovação de que os crimes foram cometidos com violência ou grave ameaça, preenchendo os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



    7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é permitida para mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça. 2. A ausência de comprovação de violência ou grave ameaça nos crimes imputados à Agravada justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar".



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 77), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput e LXVIII, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o acórdão recorrido (grifei):



    Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.



    [...]



    Na hipótese, a Agravada demonstrou possuir filhos menores. Nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir à mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    Desse modo, tem-se que a situação da Agravada, não obstante os fundamentos da segregação cautelar, ajusta-se às diretrizes trazidas pela novel legislação a fim de permitir-lhe a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal. 



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Desse modo, para acolher acerca a tese defensiva de violação aos artigos da Constituição Federal em virtude da substituição da prisão preventiva por domiciliar e divergir das conclusões apontadas pela Corte de origem, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Penal), bem como seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. 



    Incide assim, também, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Cito, nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Arts. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V; e 35, todos da Lei 11.343/2006. 4. Mãe de crianças menores de 12 anos. Custódia preventiva substituída pela prisão domiciliar. Pressupostos. Art. 318-A, caput e incisos, do CPP. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 1.355.795 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente